Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-43.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801392-43.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA

REU: JOANA LÚCIA SIMÕES, JOANA LUCIA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. ACORDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO NA PRESCRIÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. FUNDAMENTOS DA INICIAL QUANTO A VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, ANTE A APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL ENTABULADA NO ART. 7º, XXIX, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO À MATÉRIA, PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO HÁ DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS. INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NÃO É MEIO HÁBIL À UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, CONFORME SÚMULA Nº 343 DO STF E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO RE 590809 – TEMA 136. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.

In casu
, a Ação Rescisória foi movida argumentando
a
violação literal de norma jurídica,
especificamente quanto a aplicação da prescrição bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, em detrimento do quinquídio disposto no Decreto 20.910/32, fixado no acórdão rescindendo.

2.

Apesar do
Supremo Tribunal Federal ter admitido o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público, ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia.

3.

Neste ponto, por força do
julgamento de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, Tema 136, proferida no RE 590809, e da Sumula 343 do STF, “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

4.

Ação Rescisória improvida
, para manter incólume o acórdão rescindendo.

5.

Prejudicado o Agravo Interno interposto face à decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante o julgamento de mérito da Ação Rescisória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória nº. 0801392-43.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da ação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, com pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, com o fim de rescindir a decisão/acórdão transitada(o) nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS (proc. nº 0014032-44.2011.8.14.0301),
proposta por
JOANA LÚCIA SIMÕES,
a qual condenou o ente estatal ao pagamento de FGTS devido à servidora temporária, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o ESTADO DO PARÁ, após breve exposição dos fatos, alega, em síntese, violação da norma jurídica do art. 7º, XXIX, da CF/88 e art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, porquanto o TJPA não reconheceu a ocorrência de prescrição bienal, em relação ao ajuizamento da ação para reclamar o FGTS.

Destaca o entendimento de que a decisão hostilizada encerra violação ao prazo

prescricional bienal contido no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988, que se aplica para o direito

de todos os trabalhadores que fazem jus ao FGTS, citando precedentes jurisprudenciais que

entende pertinentes.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos/execução da decisão impugnada até o julgamento final da presente ação rescisória, com base no artigo 300 do CPC.

Ao final, pugna pela confirmação da tutela de urgência concedida, e, no mérito, que os pedidos da presente demanda sejam julgados totalmente procedentes para rescindir o acórdão do TJPA transitado em julgado no processo de origem acima destacado, julgando-se improcedente a demanda, em função do decurso do prazo bienal decadencial de que trata o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal de 1988.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria
do feito por distribuição.

Em
cognição não exauriente, proferi decisão interlocutória, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos legais.

Face a decisão, o ente estatal interpôs Agravo Interno visando a reconsideração da decisão, e a suspensão de todos os atos envolvendo o cumprimento de sentença em favor da ora requerida.

Apesar de devidamente notificada, a parte adversa não apresentou qualquer manifestação, sendo certificado nos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço da presente Ação Rescisória. Em contrapartida,
dou por prejudicada a análise do Agravo Interno ante o julgamento do mérito.

Em longa fundamentação, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a
existência de violação literal de lei
, na forma do art. 966, inciso V, do CPC, tendo em vista o transcurso do prazo bienal de prescrição, estabelecida no art. 7º, XXIX,
in fine,
da Constituição Federal, a contar da rescisão do vínculo temporário existente entre o servidor e a Administração.

Apesar de reconhecer que o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ARE 709.212/DF, Tema 608/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, não discutiu especificamente sobre a tese que defende, o estado agravante utiliza-se do julgamento para embasar seus argumentos, pois, segundo seu entendimento, houve pronunciamento
obter dictum
no sentido do reconhecimento da incidência do dispositivo e cumprir o Tema 608/RG é aplicar tanto o prazo quinquenal, como o bienal, após o término do vínculo com a Administração, na forma estabelecida no art. 7º, XXIX, da CF/88, nos seguintes termos
:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

Pois bem. O acórdão rescindendo fundamentou a aplicabilidade da prescrição quinquenal ao caso concreto, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, que conforme precedentes dos Tribunais Superiores, há tempos seguem o lustro estabelecido no art. 1.º do Decreto n. 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, o julgado rescindendo não importou em violação ao prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, dado que foi observado o quinquídio legal. Registre-se, na espécie ser inaplicável o prazo bienal previsto na norma citada, haja vista se tratar de relação jurídico-administrativa.

O dispositivo constitucional apontado pelo ente tem aplicabilidade nas hipóteses de relação de trabalho, sendo que, no caso concreto, discute-se uma relação jurídico-administrativa oriunda de admissão de servidor público mediante contrato temporário.

A matéria não foi objeto do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 709.212/DF, Tema 608/RG), mas ainda que tivesse sido acolhida, na forma consignada na inicial, de apreciação
obter dictum
, não teria força vinculante para obstar os fundamentos consignados no acórdão rescindendo, tendo em vista os fundamentos do acórdão e que tratou de relação celetista de funcionário do Banco do Brasil e não de vinculo jurídico administrativo de servidor público temporário, na forma dos precedentes jurisprudenciais paradigmáticos do acórdão rescindendo.

O
próprio julgado paradigma assentou que “
à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”.

O entendimento firmado quanto a prescrição quinquenal em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, há muito vem sendo aplicado por este E. Tribunal de Justiça, em consonância à jurisprudência da Corte Superior, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e
fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A APLICAÇÃO DO TEMA N. 608/STF NÃO SE RESTRINGE AOS LITÍGIOS QUE ENVOLVAM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INCIDINDO TAMBÉM EM DEMANDAS QUE OBJETIVAM A COBRANÇA DO FGTS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA PARTE RÉ. PRECEDENTES.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o
ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal,
ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

(grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.’ (STJ. RESP 1.496.334 – TO. Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE COBRANÇA DAS PARCELAS. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL CONFORME DEFENDIDO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA-APL:
0809930-47.2020.8.14.0000
BELÉM, Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Data de Julgamento: 06/07/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:
16/07/2021
)

Desta feita, a pretensão do Estado do Pará
em ter reconhecida a aplicabilidade da prescrição bienal em detrimento do quinquídio do Decreto 20.910/32, com base no
ARE 709.212/DF, Tema 608/RG,
não merece prosperar, posto que, ao contrário da razões tecidas
,
Superior Tribunal de Justiça
não reconheceu a aplicação do prazo bienal, mas reforçou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Ademais, cabe destacar que em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde e será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Todavia, ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão.

Neste ponto, vale mencionar que
de acordo com jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a existência de vínculo jurídico administrativo de servidor temporário, descabe a rescisória na espécie, por existência de divergência de interpretação, que autoriza a aplicação da Sumula 343 do STF,
in verbis
:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Em julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, Tema 136, proferida no RE 590809, restou decidido que a ação rescisória não é meio hábil à uniformização da jurisprudência e deve ser aplicada a Sumula n.º 343, quando não houver decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade.

Neste sentido, seguem os julgados da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante precedentes abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991. SÚMULA N. 343/STF.
NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

(...)

IV - No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156.

V - O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014.

VI - Observo que, in casu, a jurisprudência desta Corte, acerca da matéria controvertida, já estava há bastante tempo pacificada, sendo objeto, inclusive, de acórdão submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que prevaleceu a tese de que ‘é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito’, ou seja, a orientação desta Corte é no sentido da impossibilidade de regularização das contribuições previdenciárias após a morte do contribuinte individual. Nesse sentido: REsp n. 1.110.565/SE, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe 3/8/2009.

VII - Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

(...)

Agravo interno improvido.” (AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA Nº 343/STF.

6.
A ação rescisória fundada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de modo que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado cuja rescisão se pretende. Precedentes.

7. Na hipótese, no tocante à aplicação da taxa SELIC, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis à época, ficando afastado o cabimento da rescisória por ofensa a literal disposição de lei, nos termos da Súmula nº 343/STF: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

8. Ação rescisória improcedente.”

(AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO. POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ, a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC.

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideraram a
regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é, em situação análoga ao caso dos autos.

(...)

(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 17/10/2018)

Na mesma linha de entendimento, destaco os precedentes desta E. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. EXISTENTE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STF, STJ E TJE/PA. REPERCURSSÃO GERAL NO RE N.º 1.336.848, TEMA: 1189, RELATIVO A APLICAÇÃO DO ART. 7.º, INCISO XXIX, DA CF. ALCANCE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212/DF, TEMA: 608/RG. RESCISÓRIA INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 343/STF E DO JULGAMENTO DO RE 590809, TEMA: 136, ALÉM DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
In casu o acórdão rescindendo é baseado em interpretação razoável do dispositivo constitucional apontado como violado e os fundamentos da inicial não são hábeis, por si só, a admissão da rescisória, por violação literal de norma jurídica, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC, posto que há controvérsia jurisprudencial sobre a aplicação do prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 7.º, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no art. art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de vinculo jurídico administrativo, inclusive há repercussão geral sobre a matéria já admitida, mas ainda não defin (11509507, 11509507, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-11-07)

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA. ENTENDIMENTO DESTA TURMA. RE 1.336.848/PA, SOB SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.189). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO ACERCA DA CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Na presente hipótese penso estar diante de um conflito aparente de normas (Decreto nº 20.910/32 x Constituição da República/88) devendo ser dirimido em prol da aplicação da norma constitucional.

2.

A Primeira Turma do STJ em recentíssima decisão (REsp 1841538/AM) se posicionou de forma absolutamente clara acerca da aplicação da tese fixada no Tema 608/STF, asseverando que a mesma não se restringe aos litígios que envolvam pessoas jurídicas de direito privado.

3.

O Supremo Tribunal Federal recentemente admitiu o RE 1.336.848/PA, sob sistemática da repercussão geral (Tema 1.189), onde exatamente será discutida a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

4.

Significa a uma só tempo que ainda não houve pronunciamento definitivo acerca da controvérsia em questão, bem como a inaplicabilidade ao caso vertente do julgado turmário apontado pela agravante Apelação conhecida e provida.

5.

5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

(
Ação Rescisória nº
0801155-09.2021.8.14.0000 Relator
Mairton Marques Carneiro
, julgado em 18/11/2022)

Desta feita, o Acórdão rescindendo deu interpretação razoável ao dispositivo aplicado, face a existência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal
a favor da tese defendida no acórdão rescindendo de aplicação do prazo quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Em assim sendo,
não vislumbro razão ao Estado do Pará em suas razões de pedir
, vez que
a decisão hostilizada adotou uma das interpretações possíveis de abstrair-se das normas que fundamentaram o acordão rescindendo, de modo que, havendo jurisprudência de acordo com o posicionamento adotado
, o pleito rescisório encontra óbice no Juízo de admissibilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça retro transcrita.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória
, com base no art. 968, §4º c/c art. 332 do CPC, tendo em vista o posicionamento do Supremo Tribunal Federal proferido na Súmula nº 343 do STF e na tese de repercussão geral (Tema 136), definida no julgamento do RE 590809 e decreto a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, tudo nos termos da fundamentação.

Agravo Interno Prejudicado
ante o julgamento do mérito da Ação Rescisória.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a
presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023